Tribunal: TJDFT
Processo: 0000751-46.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-19

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS APELANTES. CRIMES DOS ARTIGOS 240, CAPUT, E 241-B, AMBOS DO ECA. DIRIGIR CENA PORNOGRÁFICA E ADQUIRIR FOTOGRAFIA DE CENA PORNOGRÁFICA ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ARTIGO 241-D DO ECA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PRIMEIRO APELANTE. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Inviável acolher o pedido de desclassificação das condutas atribuídas aos apelantes para o tipo penal previsto no artigo 241-D da Lei no 8.069/1990, considerando que o conjunto probatório dos autos evidenciou que os recorrentes dirigiram cenas pornográficas e adquiriram fotografias de cenas pornográficas envolvendo a vítima, que era menor de 18 (dezoito) anos de idade, razão pela qual deve ser mantida a condenação dos réus nas sanções dos artigos 240, caput, e 241-B, ambos da Lei no Lei no 8.069/1990.

2. O pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado, tendo em vista que não cabe à Turma Criminal, em sede de recurso, fazer tal avaliação.

3. Recursos conhecidos e não providos para manter a condenação dos apelantes nas sanções dos artigos 240, caput, e 241-B, ambos da Lei no 8.069/1990, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo legal.